Tribunal: TJMT
Processo: 1012857-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012857-20.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[Alencar Goncalves de Oliveira (VÍTIMA), VALDINEI DIAS SANTANA - CPF: 036.716.211-33 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ALENCAR GONÇALVES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 133099560).

Em juízo de admissibilidade parcial da acusação, nos autos da ação penal n. 7724-91.2018.811.0018 (Código 121145) que tramitaram pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, Valdinei Dias Santana foi pronunciado por infringência ao disposto no artigo 121,
caput
, do Código Penal (Id. 13308479/13309960).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso pede o provimento de seu recurso a fim de ser reforma da decisão para incluir a qualificadora disposta no inciso II (motivo fútil), do § 2o, do artigo 121, do Código Penal na sentença, haja vista que o homicídio ocorreu por motivo fútil e o acusado se defende dos fatos narrados e não da acusação.

Em contrarrazões, através da Defensoria Pública, pugna pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, (Id. 13308482).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou pelo provimento do recurso, assim ementando:

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado e crimes conexos – Pronúncia – Decote das qualificadoras – Irresignação ministerial – Qualificadora por motivo torpe – Alegação de ausência de descrição típica adequada – Fatos devidamente descritos na denúncia – Motivo que caracteriza qualificadora por “motivo fútil” – Pretende a aplicação do instituto da emendatio libelli – Procedência – Homicídio qualificado por motivo fútil, tipificado na exordial como “torpe” – Motivação descrita a denúncia – Possibilidade de aplicação da emendatio libelli – Inexistência de ofensa ao contraditório e ampla defesa – Réu deve se defender dos fatos que lhes são atribuídos na exordial acusatória e não da definição jurídica – Presente a descrição da qualificadora, compete ao Júri apreciá-la –
Pelo provimento do recurso.”

(Id. 14596971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020